Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-54.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013288-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (AGRAVADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (AGRAVADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (AGRAVADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (AGRAVANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1013288-54.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA

AGRAVADOS
: NELIRDES VALDAMERI VERGUT e JAIR PAULO VERGUTZ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS VULTOSAS E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA (QUEIMADAS, DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA) - REVERSÃO DA POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reversão da posse, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer
o resultado útil processo, além da comprovada degradação ambiental da área com queimadas, desmatamento e extração ilegal de madeiras.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1013288-54.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA

AGRAVADOS
: NELIRDES VALDAMERI VERGUT e JAIR PAULO VERGUTZ

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA
em face da

decisão interlocutória que,

na

Ação Declaratória de Rescisão Contratual nº 10501-97.2014.811.0015 – Código nº 209400
-, ajuizada contra

JAIR PAULO VERGUTZ
e
NERILDES VALDAMARI VERGUTZ
,
indeferiu o pedido incidental de tutela provisória cautelar por fatos supervenientes
,

visando a extensão da

reversão da posse das áreas objeto das
matrículas nº

250, 256, 257, 877, 4039, 4041 e 5127

do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia, em favor do autor/agravante.

Em suma pretende a agravante reforma da decisão singular, sob o argumento de que ao adentrar nas áreas negociadas, ainda de sua propriedade, constatou a existência de inúmeras degradações ambientais em área de reserva legal, estando todas estas informações apontadas no Laudo Técnico de Dinâmica de Desmate juntado aos autos, com data e extensão do passivo perpetrado pelos réus.

Destaca ainda o grau elevado de degradação ambiental perpetrado pelos agravados, notadamente por abarcarem áreas sensíveis da propriedade, entre elas a sua reserva legal, o que foi feito por meio de DESMATE, EXPLORAÇÃO SELETIVA e QUEIMA, conforme imagens orbitais de satélite constantes do citado Laudo Técnico.

Salienta adiante, que essas degradações ambientais (extração de madeiras) foram também certificadas pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado de reintegração de parte das áreas, principalmente em pontos da Matrícula nº 1.005.

Assevera ainda que os agravados encontram-se na posse das propriedades pertencentes ao agravante e valem-se do status possessório e do contrato de compra e venda para ilegalmente alavancar recursos financeiros na praça, conforme a certidão n°. 41.147 pelo 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Cláudia/MT, vez que se utilizam do penhor cedular sobre a produção em perspectiva nas áreas objeto desse litígio, ofertando, para tanto, como garantia, os imóveis adquiridos pelo contrato discutido nesta ação.

Alega também que embora esteja averbada a existência desta ação naquelas matrículas que estão com registro de propriedade dos requeridos, a matrícula 251 do 1º Ofício da Comarca de Cláudia/MT foi levada à leilão pela empresa
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio
, um dos diversos credores dos agravados.

Tal fato se deu vez que os agravados emitiram Cédulas de Produto Rural Financeira junto à referida empresa que, não tendo sucesso nos leilões realizados, ingressou com medida judicial distribuída sob o
n°. 1000050-53.2019.8.11.0101
, na qual objetiva a reintegração de posse da matrícula 251 do CRI de Cláudia/MT.

Informa que tal matrícula é objeto do contrato discutido nesta ação judicial que, só não teve reintegrada a posse em favor da empresa credora, vez que o acórdão do agravo de instrumento determinou, um pouco antes, a reversão da posse ao agravante, conforme consignada na decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse pela empresa.

No mais, pondera que no pedido realizado ao Juízo de Sinop, visando a concessão da tutela de urgência, foram expostos fatos novos, com o conhecimento dos danos ambientais provocados, e o agravamento de questões que motivaram a concessão de reintegração de parte das matrículas, como a insolvência dos agravados e a depreciação dos imóveis, contudo, mesmo evidenciada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, foi negado o pedido de concessão da tutela de urgência, que no seu entender, estavam presentes, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Por fim, pugna pela tutela de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A tutela de urgência foi concedida no
ID nº 15452987
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 17140992
.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID nº 18818056
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID nº 18818059
, a parte agravada
NERILDES VALDAMERI VERGUTZ
,
interpôs
Agravo Interno
contra a decisão que concedeu a tutela de urgência de
ID nº 15452987
, cuja contraminuta a tal recurso encontra-se juntada no
ID nº 20956463
.

Após várias tentativas de acordo perante a
Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau
, inclusive com a mediação da própria presidente do núcleo, eminente
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- estas resultaram infrutíferas (
ID nº 25973491 a ID nº 54042456
), vindo o recurso para julgamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1013288-54.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA

AGRAVADOS
: NELIRDES VALDAMERI VERGUT e JAIR PAULO VERGUTZ

V O T O

De início, para melhor compreensão da lide, necessário se faz uma contextualização dos fatos trazidos à prestação jurisdicional.

Analisando detidamente os autos, inclusive na Comarca de origem, denota-se em suma que o

CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA
ajuizou a
Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Aplicação de Multa pelo Inadimplemento
nº 10501 -97.2014.811.0015
com pedido liminar de reintegração na posse de parte dos imóveis transferidos aos agravados e objeto das
matrículas nº. 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005
, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT, conforme
ID nº 14328455
.

A ação em questão foi ajuizada em face ao descumprimento do
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
firmado entre as partes em
01/06/2011
, tendo como objeto 15 (quinze)
matrículas

a saber:
249
– 194 hectares;
250
– 194 hectares;
251
– 194 hectares;

252
– 194,31 hectares;

253
– 403,4573 hectares;
254
– 403,4573 hectares;
255
– 403,4573 hectares;

256
– 145 hectares;

257
-

134 hectares;

258
– 134 hectares;

259
– 156 hectares;

260
– 155 hectares;

261
– 1.284,3969 hectares;

877
– 1.230,88 hectares; e

1005
– 444 hectares),

totalizando
5.669,9588 hectares
, no Município de União do Sul-MT. Confira o conteúdo do contrato e seu aditivo:

Conforme se verifica do contrato e de seu aditamento, como pagamento das áreas acima mencionadas, a parte requerida comprometeu-se a efetuar o pagamento da quantia correspondente a
698.019 (seiscentos e noventa e oito mil e dezenove) sacas de soja de 60 kg
, e a parte autora se comprometeu a realizar a transferência dos imóveis proporcionalmente a cada pagamento realizado no prazo de 30 dias.

A título de arras foi dada uma entrada de
100.000 (cem mil) sacas de soja
e o restante do pagamento, na quantia de
598.019 sacas
, dividido em
sete parcelas
, sendo as
seis primeiras em 85.500 sacas
e a
última
em
85.019 sacas
, a serem pagos em
30/03/2012
,
30/03/2013
,
30/03/2014
,
30/03/2015
,
30/03/2016
,
30/03/2017
e
30/03/2018

(ID nº 14328452).

Contudo, diante do inadimplemento dos requeridos/ agravados, foi celebrado o
1º ADITIVO CONTRATUAL DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
em
11/04/2014
.

No aludido aditivo contratual acima mencionado (
ID nº 14328453
), as partes pactuaram que a quitação da parcela em atraso, vencida em
30/04/2014
, se daria através do pagamento de
50.000 (cinquenta mil) sacas
de soja em
17/04/2014

e
13.643 (treze mil, seiscentos e quarenta e três) sacas
de soja em
30/05/2014
, com o pagamento do valor remanescente de
21.857 (vinte um mil, oitocentos e cinquenta e sete) sacas
de soja apenas em
30/03/2020
.

No entanto, novamente houve o inadimplemento do aditivo no valor de
7.143 (sete mil, cento e quarenta e três) sacas
. Além disso, resta incontroverso que após
30/05/2014
, os requeridos/agravados deixaram de realizar ou comprovar qualquer pagamento relativo ao contrato de compra e venda, que perdura até a presente data.

Assim, diante da inadimplência dos requeridos, que não cumpriram a integralidade da obrigação, mesmo depois de notificados, a autora/agravante ajuizou, em
28/07/2014
, a ação acima mencionada com pedido de tutela antecipada sobre as matrículas
números 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005

(
ID nº 14328455
).

A tutela antecipada postulada na inicial foi
indeferida
em
16/03/2015
, todavia, foi determinado ao Cartório de Registro de Imóvel a averbação da ação em questão
às margens das matrículas registradas sob os
números 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005
(
www.tjmt.jus.br
).

Os requeridos
JAIR PAULO VERGUTZ
e
NERILDES VALDAMARI VERGUT
, apresentaram suas contestações nos
ID nº 14328456
e
ID nº 14328457
, respectivamente.

No
ID nº 14328460
, o
CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA,
apresentou o
Pedido Incidental de Concessão de Tutela Provisória Cautelar Por Fatos Supervenientes
, no tocante às mesmas matrículas postuladas na inicial. Contudo, o pedido foi
indeferido
pelo Juízo singular diante da ausência dos requisitos legais constantes do artigo 300 do CPC/15
(
www.tjmt.jus.br
).

Em face de tal decisão, sobreveio o
Agravo de Instrumento nº 1008547 -05.2018.8.11.0000
, este de Relatoria da emitente
Desembargadora MARIA HELENA GARGLIONE PÓVOAS
, cujo recurso
foi provido
determinando

reintegração provisória do autor/agravante na posse das áreas de

matrículas nº. 251, 252, 253, 255, 258, 259, 260 e 1.005

em nome dos requeridos/agravados

(
www.tjmt.jus.br
).

Permaneceram na posse dos requeridos/agravados os imóveis de
matrículas nº 250, 256, 257, 877, 4039, 4041 e 5127
, as quais encontram-se ainda registrados no nome do autor/agravante, ante o alegado inadimplemento contratual dos agravados.

Segundo o autor/agravante, após a
reintegração parcial dos imóveis
, novos acontecimentos de latente risco irreparável e difícil reparação vieram à tona, razão pela qual, requereu perante ao Juízo singular a
extensão da reversão provisória da posse
sobre os imóveis

matriculados sob nº 250, 256, 257, 877, 4039, 4041 e 5127
.

O pedido foi pautado
em 3 (três) argumentos:
(i)
inadimplemento contratual por parte da agravada;
(ii)
existência dívidas vultosas, o que poderia ensejar a penhora dos bens; e
(iii)
ocorrência de supostos crimes de degradação ambiental na área, o que ensejaria o risco de autuações lavradas em desfavor do condomínio agravante. No entanto, o pedido foi

indeferido
, dando ensejo ao presente agravo de instrumento.

Pois bem
.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravante, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, tenho que a decisão singular merece ser reformada.

Isto porque, a probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que resta incontroverso nos autos o inadimplemento contratual desde o
ano de 2014
, inclusive a própria parte agravada confessa a sua inadimplência em 57% (cinquenta e sete por cento) do pactuado no contrato, já que pagou 43% (quarenta e três por cento), conforme manifestação no
ID nº 16307959
. Confira:

“(...) A Agravada adimpliu o contrato com a sua obrigação pagando a parcela de 2014 incluído os juros e correção do valor da soja, da seguinte forma:

- 17.04.2014, o valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais);

- 01.07.2014, o valor de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais);

- 04.08.2014 o valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais);

- 20.03.2015 o valor de R$ 269.808,05 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oito reais e cinco centavos);

- 20.03.2015 o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Totalizando assim R$ 1.305.808,05 (hum milhão, trezentos e cinco mil, oitocentos e oito reais e cinco centavos), na forma estipulada no contrato incluído os juros e correção pelo atraso, saindo da mora .

O agravante alega “
não pode -se manter os réus na posse das áreas não tendo pago nada além de um pequeno percentual inicial ao Autor”
, todavia o “pequeno percentual
” já pago trata -se de 43% (quarenta e três porcento), ou seja, tudo trazido pelo agravado está muito longe da realidade dos fatos
. E o prejuízo gerado pela inadimplência contratual (vários) pelo agravante, já destacados na petição e serão apurados por pericia, já autorizada pela Juíza a quo (...)”.
Grifei
.

Portanto, além de confessar o inadimplemento de 57% (cinquenta e sete por cento) do contrato, a parte agravada sequer teve o trabalho de consignar em Juízo o valor que entende devido, o que por si só macula suas alegações.

Ademais, consoante se pode depreender dos autos, existem inúmeras demandas judiciais contra os agravados (19!), sendo a maioria ações de execução e ações monitórias, portanto, até prova em contrário, é inequívoca a existência de risco ao resultado útil desta ação, tendo em vista o grau de endividamento da parte recorrida.

Não obstante a probabilidade de direito, certo é que a cada dia que se passa, se parte agravada permanecer na posse do imóvel sem pagar a totalidade da obrigação e sem a mínima demonstração de possibilidade de fazê-lo, aumentam cada vez mais os débitos que pendem sobre o imóvel em prejuízo do agravante, o qual, além de ser tolhido da posse do imóvel, fica impossibilitado receber eventuais frutos civis.

Além disso, o acúmulo do débito, com a devida correção, também é evidentemente prejudicial à própria parte agravada, já que com o passar do tempo, maior será a sua dificuldade em efetuar o pagamento com os encargos que se somam ao débito principal.

Portanto, o deferimento da medida antecipatória de urgência se mostra prudente e necessária, porque impedirá o aumento exacerbado e incontrolado da dívida.

Se fosse o bastante, pelas imagens que instruíram o presente recurso (ID nº 14328461), há fortes indícios de elevado grau de degradação ao meio ambiente na área em discussão. Confira:

Portanto, diante das imagens,
também resta patente o perigo da demora, este consubstanciado no risco de depreciação do imóvel pelo uso inadequado, diante do levado grau de degradação ambiental, além do risco de punição do agravante com multa e pena de detenção pelos órgãos de proteção ao meio ambiente, já que as áreas ainda se encontram registradas em seu nome, além do risco de penhora e perda das áreas diante das inúmeras ações judiciais envolvendo a parte agravada.

Aliás, sobre idêntico tema, confira os seguintes arestos, inclusive deste 2ª Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTERIOR
.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque caracterizado o inadimplemento do réu. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076038314, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 28/02/2018).”
(TJ-RS - AI: 70076038314 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ANTERIOR A RESCISÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– INADIMPLEMENTO CONFESSO E INTERESSE DE AMBAS AS PARTES NA RESCISÃO – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Havendo manifesto interesse de ambas na rescisão do contrato, desinteresse no negócio, inadimplemento confesso e o pagamento de apenas uma parcela, têm-se como mais justo e razoável o deferimento da reintegração de posse aos antigos proprietários, eis que, restam apenas discussões financeiras, que vão se desenrolar no decorrer do processo referentes à culpa na rescisão, pagamento de multa, devolução de valores, fixação de aluguel, etc.. (AI 134924/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (
TJMT - AI: 01349240920168110000 134924/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INVERSÃO DA POSSE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Diante do aparente quadro de inadimplência de longa data dos Recorridos, e do risco da demora decorrente da depreciação do imóvel e no acúmulo de débitos sobre ele, resta demonstrada a verossimilhança das alegações do Recorrente e, pois, a presença dos elementos exigidos para a concessão da medida liminar pleiteada.”
(TJMT - AI 1008547-05.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese,
a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual admitido pelo Agravante."
(TJMT - RAI nº 100300-81.2018.8.11.0000 - Segunda Câmara Cível -

Relatora: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA - julgamento: 15/08/2018).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada, em consequência, deve ser concedida a tutela provisória incidental cautelar, com a reversão provisória da posse ao agravante sobre as
matrículas de n°. 250, 256, 257, 877, 4039, 4041, 5127
do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno de

ID nº 18818059
, interposto pela agravada
NERILDES VALDAMERI VERGUTZ
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular, em consequência, fica concedida a tutela provisória incidental cautelar, com a reversão provisória da posse ao agravante sobre as
matrículas de n°. 250, 256, 257, 877, 4039, 4041, 5127
do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT, até julgamento final da ação principal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020